Tribunal: TCU
Processo: 042.278/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Thalita Martins Ferraz Menêses sobre os indícios de irregularidade nos Processos 54163/2020 e 14975/2021 junto à Secretaria de Transportes e Serviços Públicos de Taubaté - SP em função do pedido de cabeamento da rua para a subsequente instalação do relógio de energia na frente do seu terreno; Considerando que a SeinfraUrbana teria proposto o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo, já que, apesar de o processo ter sido inicialmente autuado como denúncia, a petição inicial automática informaria a subsistência de representação fundada no art. 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, tendo a unidade técnica assinalado, contudo, que a presente representação não preencheria os requisitos de admissibilidade, pois a matéria não estaria sob a competência do Tribunal, até porque não envolveria a falha na aplicação de recursos federais, além de não restar configurada na inicial a subsistência do interesse público sobre o deslinde do presente feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o não conhecimento da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 042.278/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Thalita Martins Ferraz Menêses (CPF XXX.711.158-XX) 1.2. Entidade: Município de Taubaté - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora peticionante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do processo.